Tribunal: TJMT
Processo: 1025390-74.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1025390-74.2020.8.11.0000
PACIENTE: ROSILENE MARINHO PARIZ
IMPETRANTE: ARY DA COSTA CAMPOS
IMPETRADO: JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pelo advogado Ary da Costa Campos, em favor de Rosilene Marinho Pariz, apontando como autoridade coatora o Juízo da Sétima Vara da Comarca de Cuiabá/MT.
Narra que a paciente teve a prisão preventiva decretada, ante a suposta prática dos crimes de organização criminosa, sequestro e tortura.
Sustenta, em síntese, que não há lastro probatório idôneo que vincule a paciente às condutas supostamente ilícitas, inexiste risco processual na liberdade da beneficiário, além de ser possível a substituição da prisão preventiva por outras cautelares.
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
No entanto, não é este o caso discutido no presente remédio constitucional. A questão atinente ao mérito da demanda, em especial a suposta negativa de autoria, não comporta análise na via do habeas corpus, por demandar dilação probatória, incompatível com o rito sumaríssimo.
De igual modo, ao impor a prisão preventiva a autoridade judiciária indicou a necessidade de acautelar a ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta e a necessidade de interromper as atividades de suposta organização criminosa.
Logo, a princípio, não visualizo manifesta ilegalidade, de modo que o exame aprofundado das questões deduzidas na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após as informações e manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intime-se.
Solicitem-se informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator